Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. MULTIREINCIDENCIA. MAJORAÇÃO DE 1/5 DA PENA-BASE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão/contradição no julgado, pois não foi realizada a correta valoração da agravante da reincidência, qualificada como multireincidencia diante de duas condenações transitadas em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão/contradição que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, porquanto o conjunto das duas ou mais reincidências constituem apenas agravante da reincidência, qualificada, no caso concreto (duas condenações), como multireincidencia, ou seja, aplica-se a fração de majoração da pena base sobre a agravante e não sobre cada condenação que a compõe.
6. A jurisprudência é firme acerca da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, no caso de atenuantes ou agravantes. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, o que justifica elevar a pena em patamar superior à fração de 1/6.
7. Nesse contexto, adota-se a fração de 1/5 e, considerando a pena-base de 4 (quatro) meses, fixa-se a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva, para cumprimento em regime semiaberto. Nesse sentido os acórdãos 1697166 e 1410972 deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração acolhidos. Sentença reformada para fixar a pena final em 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1697166, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 4.5.2023;
TJDFT, Acórdão 1410972, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 24.3.2022.